Tribunal: TJDFT
Processo: 0705064-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705064-04.2025.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO SANTOS DA GAMA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por ilegitimidade recursal, tendo em vista que o peticionamento é de parte estranha aos autos. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2025 11:22:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador